Tribunal: STF
Processo: Rcl 74169
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCOFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REJEIÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo a decisão que negou seguimento à reclamação, ante a constatação da ausência de usurpação da competência do STF, bem como de inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão da ADI 2970.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a ocorrência dos vícios apontados.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    4. Uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratório é medida que se impõe.



    5. Revela-se protelatório o recurso que, fundado em alegações de supostas omissão, obscuridade e contradição, intenta o rejulgamento do feito em verdadeira manifestação de desprezo aos atos decisórios já proferidos nos autos.



    IV. DISPOSITIVO.



    6. Embargos de declaração rejeitados.